Tribunal: TJSP
Processo: 2271787-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que, entre outras determinações, fixou como ponto controvertido a prova quanto à necessidade dos tratamentos médicos especificados, bem como deferiu a realização de prova pericial, com determinação para que o pagamento dos honorários periciais, ainda não fixados, sejam rateados em 50% para cada parte. Inconformismo do

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que, entre outras determinações, fixou como ponto controvertido a prova quanto à necessidade dos tratamentos médicos especificados, bem como deferiu a realização de prova pericial, com determinação para que o pagamento dos honorários periciais, ainda não fixados, sejam rateados em 50% para cada parte. Inconformismo do Autor. Parcial acolhimento. Determinação de realização de perícia médica que terá por finalidade apreciar a condição de saúde do Autor. Questão que se mostra prematura neste momento processual e deverá melhor apreciada após a formulação dos quesitos e análise da prova pericial a ser elaborada. Prova pericial que foi requerida exclusivamente pela Ré, a quem deve ser imposto o ônus de realizar o adiantamento da remuneração do perito. Artigo 95, caput, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000162617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2271787-13.2019.8.26.0000, da Comarca Carapicuíba, em que é
agravante THEO YUDI RAMOS DOMINGUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 6 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2271787-13.2019.8.26.0000
Voto no 24.820
Agravo de Instrumento No 2271787-13.2019.8.26.0000 Comarca: Carapicuíba
Agravante: Theo Yudi Ramos Domingues
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juíza de primeiro grau: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Voto no 24.820

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que, entre outras determinações, fixou
como ponto controvertido a prova quanto à necessidade dos
tratamentos médicos especificados, bem como deferiu a
realização de prova pericial, com determinação para que o
pagamento dos honorários periciais, ainda não fixados, sejam
rateados em 50% para cada parte. Inconformismo do Autor.
Parcial acolhimento. Determinação de realização de perícia
médica que terá por finalidade apreciar a condição de saúde
do Autor. Questão que se mostra prematura neste momento
processual e deverá melhor apreciada após a formulação dos
quesitos e análise da prova pericial a ser elaborada. Prova
pericial que foi requerida exclusivamente pela Ré, a quem
deve ser imposto o ônus de realizar o adiantamento da
remuneração do perito. Artigo 95, caput, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 18/19 deste (págs. 474/475 - do processo
originário), que, entre outras determinações, fixou como ponto controvertido a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2271787-13.2019.8.26.0000
Voto no 24.820
quanto à necessidade dos tratamentos médicos especificados, bem como deferiu a
realização de prova pericial, com determinação para que o pagamento dos honorários
periciais, ainda não fixados, sejam rateados em 50% para cada parte.
Alega o Autor, em síntese, que a r. decisão agravada
merece reforma, para que o ponto controvertido da ação seja tão somente o diagnóstico
e as peculiaridades de seu quadro clínico e não a prescrição do tratamento adequado,
bem como que seja afastada a determinação de rateio do valor dos honorários periciais,
pois somente a Ré requereu a produção de prova pericial. Afirma que o presente recurso
não se presta a questionar a determinação de realização de perícia, mas sim o ponto
controvertido, que não pode ser a realização do tratamento, pois deve se restringir à
análise de seu quadro clínico, considerado que a realização ou não de um tratamento
médico é uma decisão que cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente.
Esclarece ainda que não pode lhe ser imposto o ônus de arcar com o pagamento de 50%
do valor dos honorários periciais, pois além da perícia ter sido requerida pela parte
contrária, a ação versa relação de consumo e o rateio dos honorários periciais coloca o
consumidor em enorme desvantagem processual.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 16/17).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 207), a contraminuta foi
ofertada, com documentos (págs.210/223 e 224/276).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (págs. 281/283).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2271787-13.2019.8.26.0000
Voto no 24.820
Ressalvado o entendimento da n. Magistrada “a quo” e da
douta Procuradoria Geral de Justiça, o presente recurso merece prosperar em parte.
Primeiramente, cumpre observar que não é objeto de
insurgência recursal a necessidade ou não de realização de prova pericial, de modo que
tal matéria não será apreciada nesta sede.
No mais, a insurgência quanto ao ponto controvertido
fixado pelo d. Juízo a quo, se mostra prematura, observado que por certo o que será
avaliado pelo perito médico será a condição clínica e as peculiaridades do quadro de
saúde do Autor, de modo que compete às partes formularem os quesitos pertinentes
perante o Juízo de origem. Ademais, após a realização da prova pericial as partes
poderão se manifestar acerca do laudo, que será então oportunamente submetido à
análise do Juízo.
Dessa forma, não comporta acolhida nesta sede a
insurgência do ora Agravante acerca da fixação do ponto controvertido pelo d. Juízo a
quo, o que poderá vir a ser reapreciado após a realização da prova pericial, em sede de
julgamento do mérito da ação.
Por sua vez, assiste razão ao Agravante no que se refere à
determinação de rateio dos honorários periciais, porquanto a produção da prova pericial
em questão foi requerida exclusivamente pela Ré (pág. 208 processo originário), o que
impõe a ela o adiantamento do valor a ser arbitrado a título de honorários do perito
judicial, nos termos do disposto no artigo 95, caput, do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator